Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DE UM DOS RÉUS. ROUBO DE CELULAR DE TRANSEUNTE. CORRÉU ABSOLVIDO. CONDENAÇÃO DO OUTRO RÉU POR ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA COMPROVADA SÓ EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE O CORRÉU ABSOLVIDO E O AUTOR DO CRIME. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DO BEM APÓS PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não logrando a acusação em produzir provas judicializadas da participação do corréu absolvido no roubo, necessária a manutenção da absolvição por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
2. Se não restou demonstrado o liame subjetivo entre a conduta praticada pelo executor do roubo e o corréu absolvido, não há como atribuir a este o crime de roubo.
3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
4. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem que ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura o arrependimento posterior.
5. A incidência de circunstância atenuante, no caso, confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. 231 da súmula do STJ.
6. Ambas as apelações conhecidas e desprovidas.